Tribunal: TJDFT
Processo: 0717042-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ROUBOS MAJORADOS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. AUSENTE REQUISITO SUBJETIVO. UNIDADE DE DESÍGNIOS. NÃO RECONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE CRIMES. CONFIGURAÇÃO.
1. Carece o apenado do interesse de agir quanto ao pedido dos benefícios da Justiça Gratuita, porquanto o recurso de agravo na execução penal não prevê o recolhimento de custas processuais.
2. O Código Penal adota a teoria objetiva-subjetiva para o reconhecimento da continuidade delitiva, sendo os requisitos objetivos a prática de crimes da mesma espécie e com condições similares de lugar, tempo e modo de execução, enquanto o subjetivo se refere à unidade de desígnios de que a conduta posterior do agente seja continuação da anterior ou de que todas as condutas componham um único objetivo.
3. No caso analisado não há como reconhecer que houve crime continuado, pois a análise das condutas descritas nos processos mencionados não autoriza a afirmação de que os delitos posteriormente cometidos configuram meros desdobramentos do primeiro, mas sim que após perpetrar um dos crimes o acusado, inaugurando um novo propósito delitivo, sem vinculação com o dolo inicial, praticou os demais.
4. O fato de o agravante praticar diversos crimes, ainda que da mesma espécie, sem que exista qualquer relação entre eles de liame subjetivo quanto à sua prática, configura, conforme entendimento jurisprudencial predominante, reiteração de crimes.
5. Agravo na execução penal conhecido parcialmente e desprovido.